Tribunal: TJDFT
Processo: 0728835-10.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. REGIME PRISIONAL. ALTERAÇÃO PARA O REGIME ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. ACUSADO REINCIDENTE.
1. Ainda que o montante da pena autorize, em tese, o regime prisional inicial aberto, a reincidência do acusado justifica o agravamento para o regime semiaberto.
2. Recurso desprovido.